Tribunal: TJDFT
Processo: 0714747-23.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : APELAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0714747-23.2020.8.07.0007 Recorrente : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Recorrido : VICTOR HUGO DE ANDRADE Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se o advogado Dr. Júlio César da Silva, OAB/DF 50.363, para apresentação das contrarrazões ao recurso ministerial. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator